Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000005-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53168413, o SINDIRETA requereu que os autos sejam arquivados provisoriamente até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de ALEXANDRE BAHJAT SAMPAIO EBEIDALLA (ID: 11444932); ALCIRA RIBEIRO SANCHES (ID: 57151078); ALBERTO FARIAS TORRES (ID: 57151079); AGDO MONTEIRO DE SOUZA (ID: 57151080); ALBERTO DOS REIS RIBEIRO PINTO (ID: 57151081); ALMIR PAULO ROSA (ID: 57151082); AILTON RODRIGUES DA SILVA (ID: 57151083); e, AILA MARIA CARVALHO DE FREITAS SILVA (ID: 72028239). Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi extinta em relação aos substituídos AGENOR MELLO MIRANDA FILHO (sucedido por sucedido por GABRIELLA MARTINS MIRANDA FILHO e MIRANEIDE MARTINS DE ARAÚJO - ID: 64263945) e AILTON MARTINS DE OLIVEIRA (ID: 16650843). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, arquivem-se provisoriamente. Brasília, 15 de julho de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR